Tribunal: TJDFT
Processo: 0753515-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753515-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARICE BRESLER ANTONELLO AGRAVADO: TIAGO FERREIRA MOURAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLARICE BRESLER ANTONELLO, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (0733210-78.2023.8.07.0016), movida em desfavor de TIAGO FERREIRA MOURAO. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora do imóvel, porquanto a decisão acostada aos autos tão somente suspendeu os atos subsequentes à arrematação, não havendo notícias da nulidade da mesma. Além disso, indeferiu a penhora do salário do executado, nos seguintes termos (ID 178703848): “Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios ajuizado por CLARICE BRESLER ANTONELLO (CPF no 006.884.880-30) em face de TIAGO FERREIRA MOURÃO (CPF no 723.922.151-20) INDEFIRO o pedido de penhora do imóvel, porquanto a decisão acostada aos autos tão somente suspendeu os atos subsequentes à arrematação, não havendo notícias da nulidade da mesma. INDEFIRO, ainda, a penhora do salário do executado o art. 833, incisos IV e X do CPC preceitua que os vencimentos são impenhoráveis devido sua natureza alimentar. Anote-se que o débito cobrado nos autos não se subsume às exceções previstas no § 2o do referido artigo, uma vez que a despeito de o art. 85, § 14, do CPC ter estabelecido que os honorários advocatícios têm caráter alimentar, aqueles não equivalem aos alimentos decorrentes das relações familiares ou responsabilidade civil, de que trata o Código Civil. Sobre o tema, assim se manifestou esse e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Por se tratar de matéria idêntica e, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, julga-se o agravo de instrumento e agravo interno, conjuntamente. 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios de sucumbência não se enquadram nas hipóteses de exceção previstas no § 2° do art. 833 do CPC/15 a permitir a penhora de verba de natureza salarial. 3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1758512, 07221193920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para apuração do valor do débito, remetam-se os autos à Contadoria Judicial. P.I.” Nesta sede recursal, a agravante afirma que o agravado possui remuneração bruta de R$14.201,47, além de possuir terreno no valor de mais de R$1.200.000,00. Assim, considerando a capacidade econômica do agravado, entende ser plenamente justificável e adequada a penhora dos seus rendimentos salariais para a satisfação do crédito em questão. Além disso, informa que a execução é sobre honorários advocatícios que tem caráter alimentar. Aduz que a penhora dos salários é possível em situações em que não há prejuízo à subsistência do devedor. No tocante à penhora do imóvel, afirma que a arrematação do imóvel, que consistia na casa construída sobre o terreno, foi adquirida pelo próprio agravado, porém tendo em vista discussões sobre formalidades da arrematação, esta foi suspensa por decisão deste Tribunal de Justiça. Portanto, entende que, independentemente da arrematação, a qual foi em favor do próprio devedor, é fato inconteste, que o agravado ainda é proprietário de 100% do terreno, sendo este o único bem conhecido do agravado, sendo totalmente possível a penhora a penhora sobre tal imóvel. Esclarece que se a arrematação não foi considerada nula, mas tão somente suspensa, não há nenhuma irregularidade em determinar a penhora sobre o imóvel. Ademais, aduz que não há falar em penhora do bem de família porque não há residência nem de Tiago, tampouco de Rodrigo na residência, porque por força de decisão judicial, ambos estão impedidos de habitar o imóvel. Pontua também que apenas o terreno é de propriedade do agravado, e terreno não está amparado pela proteção da impenhorabilidade de bem de família. Assim, requer a concessão dos efeitos ativo e suspensivo, determinando liminarmente: seja determinada a penhora de 30% da remuneração bruta do agravado; seja autorizada a penhora sobre o terreno de propriedade do agravado, a fim de garantir o pagamento do presente cumprimento de sentença. No mérito, requer a confirmação da decisão liminar. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 54501365. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se à cumprimento de sentença de honorários advocatícios apresentado pela agravante em face do agravado, no qual se busca o pagamento imediato de débito no valor de R$150.971,42, devidamente atualizado até data do depósito, mais as custas processuais no valor de R$262,23, sob pena de incorrer na multa de 10% (dez por cento) e 10% de honorários para fase de cumprimento de sentença prevista no caput do art. 523, § 1o do CPC (ID 162616598). DA PENHORA DE VENCIMENTO: O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Frise-se que, de acordo com informação que consta do sítio do STJ, a Corte Especial, em recente julgado (EREsp no 1.874.222/DF), “estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. De acordo com as informações constantes dos autos da origem, o executado é técnico judiciário do TJDFT e percebe rendimentos mensais brutos de R$ 14.201,47 e líquidos de R$ 10.462,04 (ID 54501361). No caso, a penhora de 10% do salário bruto do executado, abatidos apenas os descontos compulsórios, preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. DA PENHORA DO IMÓVEL No tocante à penhora do terreno situado na Quadra SMLN Mi7, Cj. 5, Lote 18C, Lago Norte, Brasília/DF, não há como determinar a penhora do imóvel em questão, pois ele já foi levado à hasta pública, porém os atos subsequentes à arrematação encontram-se suspensos, não havendo notícia de nulidade da arrematação. Ante o exposto, defiro em parte o pedido liminar para determinar que a penhora recaia sobre 10% dos rendimentos brutos do agravado, abatidos os descontos compulsórios, até o pagamento do débito, e ainda decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2023 14:59:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador